Tribunal: TJSP
Processo: 2293714-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO ENVOLVENDO O MONTANTE EXECUTADO – PROVA PERICIAL – REMUNERAÇÃO – Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO ENVOLVENDO O MONTANTE EXECUTADO – PROVA PERICIAL – REMUNERAÇÃO – Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições econômicas das partes. Arbitramento bem realizado na origem em valor pouco superior a dois salários mínimos. RECURSO DESPROVIDO.